Tribunal: CARF
Processo: 10980.726817/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.726817/2017-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.482 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de setembro de 2021
Recorrente
LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta
configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios
durante o procedimento fiscal. Verificada correta adequação do sujeito passivo
da obrigação tributária principal, deve ser afastado o argumento de
ilegitimidade passiva
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como
a natureza de cada operação realizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Mônica Renata Melo Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.726817/2017-25
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.482 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726817/2017-25

Relatório
Trata-se de impugnação apresentada pelo Contribuinte contra o Auto de Infração
de folhas 602 a 613, por meio do qual se exigem crédito tributário de R$ 59.577,38, ante a
imputação de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada.
No "Relatório Fiscal" de folhas 608 e 609, que compõe o Auto de Infração, após
referir os fatos ocorridos no procedimento fiscal, bem como os elementos coligidos, a autoridade
lançadora apresenta as situações que deram origem à tributação. Contexto: O contribuinte foi
presidente da FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL –PETROS de 2011 a
2014, tendo sido arrolado no Relatório Final da CPI Fundos de Pensão como um dos
responsáveis pela aprovação de investimentos que resultaram em grandes prejuízos à PETROS.
Além disso, o contribuinte foi denunciado pelo Ministério Publico Federal por
gestão fraudulenta no bojo da Operação Recomeço. Segundo o MPF, o contribuinte, que atuou
na posição de ex-membro do COMIN, ex-Diretor Financeiro e de Investimentos e ex-presidente
da PETROS, concorreu diretamente para ocorrência do prejuízo financeiro da PETROS.
Uma vez que o contribuinte comunicou a sua saída definitiva do país, a partir de
08/07/15, o Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF foi enviado pelo correio para o
domicílio fiscal da procuradora indicada pelo mesmo, FERNANDA PIM NASCIMENTO
SERRALHA, CPF 151.941.868-00.
No TIPF foram solicitados a relação assinada pelo contribuinte de todas as contas
bancárias do mesmo no Brasil e exterior, além dos respectivos extratos, do período de 01/01/12 a
31/12/14. O contribuinte apresentou extratos bancários de diversas contas no Brasil e uma em
Portugal. Porém, não apresentou a relação assinada.
Em face disto, foi confeccionado o Termo de Reintimação Fiscal no 1. Na resposta
a este termo, o contribuinte se limitou a reapresentar o que havia apresentado em resposta ao
TIPF, sem apresentar a relação assinada das contas bancárias no Brasil e exterior.
Foi enviado o Termo de Reintimação Fiscal no 2, com a explicação detalhada de
que havia a necessidade de se apresentar a relação assinada de todas as contas bancárias do
contribuinte no Brasil e exterior. O contribuinte enviou em resposta uma relação não assinada e
rasurada.
Ao se confeccionar o Termo de Reintimação Fiscal no 3, chegou-se ao ponto de
enviar um modelo de resposta a ser apresentada, para que não houvesse qualquer tipo de dúvidas.
E, em resposta, finalmente o contribuinte apresenta a relação assinada, na qual declara somente
possuir no Brasil e no exterior as contas bancárias cujos extratos já havia apresentado.
Os extratos bancários apresentados pelo contribuinte foram trabalhados, com a
conciliação dos lançamentos entre contas do contribuinte, expurgo dos créditos resultantes de
lançamentos estornados e identificação dos créditos bancários passíveis de comprovação pelo
histórico ou pela coincidência de datas e valores com informações prestadas pelas fontes
pagadoras à Receita em Dirf.
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.482 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726817/2017-25

Após este trabalho, excluiu-se ainda dos créditos bancários aqueles de valor igual
ou inferior a R$ 12 mil, quando o somatório destes créditos no ano não ultrapassa R$ 80 mil, nos
termos do art. 849, § 2o, inciso II, do RIR/99. Restou, para o ano de 2012, três créditos cuja
origem dos recursos ficou passível de comprovação pelo contribuinte. O contribuinte foi
intimado a comprovar a origem dos recursos destes créditos no Termo de Intimação Fiscal no 1.
Uma vez que, expirado o prazo de atendimento à intimação, o contribuinte não
apresentou resposta, está sendo feito o encerramento parcial da presente ação fiscal, com o
lançamento como omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários cuja origem não
foi comprovada dos créditos bancários.
Cientificado do lançamento tributário em 27/12/2017, conforme documento
"Aviso de Recebimento - AR" de folha 614, o interessado apresentou, às folhas 624 a 629, por
meio de seu procurador, impugnação ao lançamento tributário, em 24/01/2018, contestando a
autuação fiscal e apresentando, em síntese, as seguintes alegações:
=> intimado a apresentar documentos que comprovassem a origem de alguns
depósitos efetuados em sua conta bancária mantida junto ao Banco do Brasil sob o no 302023,
agência no 4893, em 23.11.2017 (doc. 01), sendo concedido prazo de vinte dias para a entrega
dos documentos solicitados no endereço mencionado, o contribuinte solicitou à instituição
financeira maiores dados sobre os créditos relacionados pelo auditor fiscal e, na data de
12.12.2017, mesmo antes de findo o prazo que lhe fora concedido, enviou carta resposta com as
explicações e documentos comprobatórios da origem dos valores recebidos (doc. 02/07).
Apesar de ter entregado os documentos solicitados pelo auditor fiscal dentro do
prazo que lhe foi concedido, foi lavrado o auto de infração lavrado por falta de comprovação de
origem dos depósitos efetuados em suas contas bancárias.
Por outro lado, a fiscalização empreendida contra o ora recorrente foi encabeçada
pela Delegacia da Receita Federal de Curitiba/PR, sendo certo que todas as intimações e
notificações foram lavradas por auditor fiscal lotado naquela capital na cidade de Campinas/SP,
ou seja, em local diverso daquele em que foi feita a fiscalização.
Caso idêntico já foi julgado pelo CARF e decidido a favor do contribuinte. Em
face de todo o exposto, respeitosamente requer e aguarda seja decretada a nulidade e
insubsistência do presente auto de infração e imposição de multa, bem como protesta por provar
o alegado por todos os meios de prova admissíveis à espécie, além da juntada de novos
documentos probantes.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ-CTA), através
da análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento no sentido de que:
=> quanto às decisões judiciais e administrativas colacionadas na defesa, em que
pese serem de respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser
oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário
brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade. Sendo assim, rejeitada tal preliminar.

Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.482 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726817/2017-25

=> quanto à alegação de nulidade, é possível se constatar que foi possível o pleno
exercício do direito de defesa e do contraditório, pois se demonstra nos autos de que o
Impugnante foi regularmente cientificado do Auto de Infração, tendo acesso a todas as
informações necessárias para elaborar a sua defesa, a qual é a demonstração da inexistência de
prejuízo. Dessa forma, no presente caso, tendo sido lavrado o Auto de Infração por autoridade
competente e garantido o mais absoluto direito de defesa, não se encontrando presentes os
pressupostos elencados no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, não há falar em nulidade.
Nesse sentido, o fato de os documentos encaminhados pelo Impugnante, pela via
postal, terem sido postados dentro do prazo estabelecido na intimação, não torna insubsistente o
auto de infração aqui analisado, tendo em vista que tal situação não configura requisito
necessário e suficiente para a decretação da nulidade da atuação fiscal, conforme já devidamente
esclarecido nos parágrafos precedentes. Além do mais, os documentos e informações
apresentados pelo contribuinte serão devidamente analisados e julgados por este colegiado de 1a
instância administrativa (DRJ/CTA).
=> quanto à alegação do cerceamento de defesa, resta claro que ao contribuinte
está sendo oportunizado o direito de contestar todos os atos praticados durante o procedimento
de fiscalização, por intermédio de apresentação de impugnação, além de poder apresentar todos
os documentos possíveis, visando à desconstituição total ou parcial do auto de infração contra si
lavrado. Reitera-se, assim, que o contencioso é inaugurado com a ciência, pelo contribuinte, do
Auto de Infração. Não há cerceamento de defesa antes da autuação, na fase oficiosa. Ademais, o
teor do processo administrativo tem todos os elementos necessários à elaboração da defesa do
contribuinte. Não há qualquer documento que tenha servido de base à autuação que não faça
parte do presente processo.
Destaque-se, também, que não houve desrespeito aos prazos estabelecidos no
artigo 33 e 34 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, pelo contrário, a autoridade
lançadora concedeu no Termo de Início de Fiscalização o prazo de 20 (vinte) dias para
atendimento, conforme indicado às folhas 19 e 20 dos autos. Além desse fato, a autoridade
lançadora enviou outras intimações ao Impugnante. Diante de todo o exposto, constata-se que
não houve cerceamento de defesa, não devendo ser acatada as razões expostas pelo Impugnante.
=> quanto à legitimidade e competência da autoridade fiscal, vale dizer que a
repartição do domicílio tributário do contribuinte tem o condão de apenas facilitar a
administração do crédito constituído e a defesa, com a cientificação do contribuinte
relativamente aos atos processuais.
Mas a competência desta DRJ é indiscutível. Tal matéria encontra-se pacificada
na Súmula 27 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), através da Súmula CARF
no 27, a qual estabelece que é valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. Diante do
exposto, resta afastada esta alegação de nulidade do lançamento tributário.

Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.482 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726817/2017-25

=> quanto aos depósitos bancários de origem não comprovada, vale reiterar que o
lançamento com base em depósitos ou créditos bancários com origem não comprovada tem
respaldo no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, antes colacionado. Trata-se, portanto, de uma
presunção legal relativa (admite prova em contrário) que autoriza o lançamento do imposto
correspondente sempre que o titular da conta, regularmente intimado, não comprovar mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Assim, na forma disposta na legislação tributária, as entradas de recursos em
conta bancária, com origem não comprovada, são consideradas rendimentos omitidos, e os
saques são considerados como aplicações ou saída destes recursos, incapazes de alterar o
entendimento de que as entradas na conta se tratam de renda a ser tributada.
Passando a análise dos documentos e informações colacionados aos autos pelo
contribuinte, verifica-se que, quanto ao depósito de R$ 20.000,00, em 27/02/2012, o Impugnante
se limitou a afirmar que o cheque depositado poderia ter como origem valores recebidos de
amigos ou familiares. Afirmou ainda que devido ao tempo transcorrido e pelo fato de o cheque
pertencer à outra instituição bancária não era possível identificar naquele momento a origem
desse depósito. Nesse sentido, insta destacar que o lançamento, devidamente motivado consiste
em ato administrativo que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade,
cabendo ao contribuinte a obrigação de comprovar e justificar o que alega, pois a ele caberia o
ônus de provar, ou seja, de trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato
questionado.
Quanto ao depósito de R$ 41.767,75, em 29/03/2012, o Impugnante anexou aos
autos cópia do documento fornecido pelo Banco do Brasil (fl. 620) no qual consta a afirmação de
que esse depósito em cheque foi realizado pela pessoa jurídica Petros - Fundação Petrobrás.
Também carreou aos autos cópia do "Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte - Ano-Calendário 2012" (fl. 621), fornecido pela Fundação Petrobras de
Seguridade Social, CNPJ no 34.053.942/0001-50, contendo a informação de que o Impugnante
recebeu durante o ano-calendário 2012 rendimentos tributáveis que totalizaram R$ 701.358,21.
Verifica-se à folha 3 dos autos que o Impugnante declarou como rendimento
tributável esse mencionado valor (R$ 701.358,21) em sua DAA, ano-calendário 2012, recebido
da fonte pagadora Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros. Contudo, cabe destacar que
o fato de o Impugnante ter recebido e declarado valores recebidos pelo emissor do cheque no
ano-calendário 2012, por si só, não comprova, de forma hábil e idônea, que o cheque
questionado estaria contido nos valores por ele declarados em sua DAA.
Quanto ao depósito de R$ 33.754,76, em 24/04/2012, o Impugnante anexou aos
autos cópia do documento fornecido pelo Banco do Brasil (fl. 620) no qual consta a afirmação de
que esse depósito em cheque foi realizado pela pessoa jurídica Petros - Fundação Petrobrás.
Também carreou aos autos cópia do "Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte - Ano-Calendário 2012" (fl. 621), fornecido pela Fundação Petrobras de
Seguridade Social, CNPJ no 34.053.942/0001-50, contendo a informação de que o Impugnante
recebeu durante o ano-calendário 2012 rendimentos tributáveis que totalizaram R$ 701.358,21.

Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.482 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726817/2017-25

Verifica-se à folha 3 dos autos que o Impugnante declarou como rendimento
tributável esse mencionado valor (R$ 701.358,21) em sua DAA, ano-calendário 2012, recebido
da fonte pagadora Fundação Petrobras de Seguridade Social. Contudo, insta destacar que o fato
de o Impugnante ter recebido e declarado valores recebidos pelo emissor do cheque no ano-
calendário 2012, por si só, não comprova, de forma hábil e idônea, que o cheque questionado
estaria contido nos valores por ele declarados em sua DAA.
O Impugnante limitou-se a afirmar que o valor do cheque seria decorrente dos
rendimentos tributáveis recebidos da Fundação Petrobrás - Petros, sem apresentar qualquer
informação adicional que tivesse o condão de esclarecer de forma consistente a relação objetiva,
direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e valores, entre o cheque depositado e os créditos
bancários questionados pela autoridade lançadora e a que título tal crédito bancário ingressou na
conta bancária do contribuinte.
Ademais, verifica-se que, do montante pago (R$ 701.358,21) pela Fundação
Petrobrás (Petros), não era usual a utilização de cheques para a quitação dos pagamentos, além
de o Impugnante não esclarecer e tampouco comprovar a razão desse pagamento inusual por
meio de cheque. Diante de tal quadro, não há como acatar a alegação do Impugnante, pois o fato
de o cheque ter sido emitido pela Fundação Petrobrás não comprova efetivamente a origem do
cheque recebido pelo Impugnante. Portanto, deve ser mantida a imputação de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
Por fim, quanto a apresentação de novas provas e documentos, entende a DRJ que
que houve preclusão do direito de apresentação de novos documentos ou provas após o prazo
estabelecido para a impugnação, pois o contribuinte não comprovou a ocorrência das situações
previstas nos incisos do § 4o do Decreto no 7.574, de 2011.
Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo-se o crédito
tributário exigido.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação, e segue sustentando que a deve ser reconhecida a nulidade o auto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.482 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726817/2017-25

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.482 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726817/2017-25

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Depósito bancário de origem não comprovada

Como se sabe, o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.

Trazendo ao presente caso, merece registrar que o Contribuinte, no processo
administrativo, tem o dever de provar o quanto sustentado, especialmente nos casos em que se
aplica a presunção (no caso, de omissão de rendimentos).

De acordo como o art 42 da lei 9.430/96, caracterizam-se omissão de receita ou
de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.

A referida norma, repita-se, criou uma presunção legal de renda omitida com
suporte na existência de créditos bancários de origem não comprovada, transferindo o ônus da
prova ao contribuinte.

No entanto, toda presunção legal necessita de parâmetros para ser contida e
não levar a ações arbitrárias com exigências descabidas, tributando como renda aquilo que não é
renda nem lucro. Por isso, o § 3o do artigo 42 da lei 9.430/96 determina que para efeito de
determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualmente.

Vale dizer, a interpretação do “caput” do art. 42 da lei 9.430/96 deverá ser
realizada de acordo com o preconizado no seu parágrafo terceiro, pois uma das finalidades do
procedimento administrativo é a busca da verdade material.
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.482 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726817/2017-25

O legislador, sabendo que são diversas as possibilidades de valores
movimentados nas contas correntes não se caracterizarem como rendimentos tributáveis e, com a
finalidade de impedir a adoção, pelo Fisco, de critérios indiscriminados de apuração de valores
de rendimento e/ou receita, estipulou que para a validade da presunção, a fiscalização deverá
individualizar os créditos em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira tidos como não comprovados pelo seu titular. Trata-se de determinação legal
imperativa, que deve ser obrigatoriamente observada pela fiscalização.

E nem poderia ser de outra forma, pois como poderá haver possibilidade de
defesa de um contribuinte se não são apontados pela fiscalização os créditos suspeitos? Não há
dúvidas que § 3o veio pôr aparas no emprego da presunção da lei 9.430/96, para evitar que se
acabe por atingir o que não é renda nem lucro, e tributando valores intributáveis.

Toda a presunção, ainda que estabelecida em lei, deve ter relação entre o fato
adotado como indiciário e sua consequência lógica, a fim de que se realize o primado básico de
se partir de um fato conhecido para se provar um fato desconhecido. Destarte, quando o Fisco
recorre a uma presunção legal tem o dever de observar os ditames da lei.

Desta forma, ainda que o artigo 42 da lei 9.430/96 admita um rito probatório
especial para os depósitos bancários e aplicações financeiras, mesmo assim, como toda
presunção legal, a nova regra também exige, de quem a emprega, o atendimento de requisitos,
em rigorosa observação do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da impossibilidade
do cerceamento de defesa, albergados em nosso sistema jurídico. Por isso, certas restrições ao
emprego da presunção já vieram destacadas na própria norma, em especial no § 3o do artigo 42
da lei 9.430/96, que diz respeito à análise individuada dos depósitos bancários.

Quem se vale de presunção legal deve demonstrar, de forma analítica todos os
motivos e dados detalhados que o levaram a presumir a omissão de rendimentos. A base de
cálculo dos tributos, mesmo quando decorre de presunção, não pode prescindir de um grau de
certeza, por se constituir na materialização do fato gerador de tributos. Exatamente por isso é
imperativo que no levantamento da suposta “receita omitida” com base no artigo 42 da lei
9.430/96, a análise dos créditos seja realizada de forma individual (um por um).

Se os créditos não forem analisados de forma individualizada, haverá violação
do princípio da legalidade, bem como o princípio da legalidade estrita ou de tipicidade fechada
previsto no ordenamento jurídico e a que está obrigada à Administração Pública.

Além disso, ocorrerá cerceamento de defesa do contribuinte, visto que este
deve ter conhecimento do que está sendo acusado, ou seja, quais os depósitos que foram
considerados omissão de receitas.

Não se pode olvidar que nos termos do artigo 59, II, do decreto 70.235/72, são
nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade com preterição do direito de defesa.

Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.482 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726817/2017-25

Ademais, o lançamento tributário é procedimento administrativo que tem por
finalidade verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, nos termos do art.
142 do CTN. Vale dizer, pelo lançamento a autoridade competente busca constatar a ocorrência
concreta do evento ou fato e descrever a lei violada, requisitos necessários ao nascimento da
obrigação fiscal correspondente. Este fato deve ser certo e determinado e deve ser expressamente
declinado e identificado pela autoridade fiscal que efetuou o lançamento.

Em suma, o lançamento com base em depósito bancário de origem não
comprovada tem validade apenas no caso se a fiscalização individualizar os depósitos que
entende como não comprovados, para que com base nessa individualização o autuado se defenda
e apresente provas.

Pois bem, no presente caso vimos que tanto a autoridade fiscal como a DRJ
analisou, em cada conta bancária, as movimentações que ensejavam comprovação
individualmente.

Entendo que o contribuinte não logrou êxito em comprovar a origem dos
depósitos. Com relação ao depósito de R$ 20.000,00, em 27/02/2012, o Impugnante se limitou a
afirmar que o cheque depositado poderia ter como origem valores recebidos de amigos ou
familiares. Afirmou ainda que devido ao tempo transcorrido e pelo fato de o cheque pertencer à
outra instituição bancária não era possível identificar naquele momento a origem desse depósito.
Quanto ao depósito de R$ 41.767,75, em 29/03/2012, o Impugnante anexou aos
autos cópia do documento fornecido pelo Banco do Brasil (fl. 620) no qual consta a afirmação de
que esse depósito em cheque foi realizado pela pessoa jurídica Petros - Fundação Petrobrás.
Também carreou aos autos cópia do "Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte - Ano-Calendário 2012" (fl. 621), fornecido pela Fundação Petrobras de
Seguridade Social, CNPJ no 34.053.942/0001-50, contendo a informação de que o Impugnante
recebeu durante o ano-calendário 2012 rendimentos tributáveis que totalizaram R$ 701.358,21.
Quanto ao depósito de R$ 33.754,76, em 24/04/2012, o Impugnante anexou aos
autos cópia do documento fornecido pelo Banco do Brasil (fl. 620) no qual consta a afirmação de
que esse depósito em cheque foi realizado pela pessoa jurídica Petros - Fundação Petrobrás.
Também carreou aos autos cópia do "Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte - Ano-Calendário 2012" (fl. 621), fornecido pela Fundação Petrobras de
Seguridade Social, CNPJ no 34.053.942/0001-50, contendo a informação de que o Impugnante
recebeu durante o ano-calendário 2012 rendimentos tributáveis que totalizaram R$ 701.358,21.
Verifica-se à folha 3 dos autos que o Impugnante declarou como rendimento
tributável esse mencionado valor (R$ 701.358,21) em sua DAA, ano-calendário 2012, recebido
da fonte pagadora Fundação Petrobras de Seguridade Social. Contudo, insta destacar que o fato
de o Impugnante ter recebido e declarado valores recebidos pelo emissor do cheque no ano-
calendário 2012, por si só, não comprova, de forma hábil e idônea, que o cheque questionado
estaria contido nos valores por ele declarados em sua DAA.

Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.482 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726817/2017-25

O Impugnante limitou-se a afirmar que o valor do cheque seria decorrente dos
rendimentos tributáveis recebidos da Fundação Petrobrás - Petros, sem apresentar qualquer
informação adicional que tivesse o condão de esclarecer de forma consistente a relação objetiva,
direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e valores, entre o cheque depositado e os créditos
bancários questionados pela autoridade lançadora e a que título tal crédito bancário ingressou na
conta bancária do contribuinte.
Ademais, verifica-se que, do montante pago (R$ 701.358,21) pela Fundação
Petrobrás (Petros), não era usual a utilização de cheques para a quitação dos pagamentos, além
de o Impugnante não esclarecer e tampouco comprovar a razão desse pagamento inusual por
meio de cheque. Diante de tal quadro, não há como acatar a alegação do Impugnante, pois o fato
de o cheque ter sido emitido pela Fundação Petrobrás não comprova efetivamente a origem do
cheque recebido pelo Impugnante. Portanto, deve ser mantida a imputação de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.482 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726817/2017-25

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
no quanto exposto pela DRJ de forma clara e objetiva, entendo que deve ser NEGADO
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a decisão de piso a sua integralidade.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar levantada e
no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital